Tribunal: TJBA
Processo: 0524319-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524319-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: LAURA GONCALVES FERREIRA MENDES

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA COIMBRA

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. MINHA CASA MINHA VIDA. ADQUIRENTE. IDOSA E DEFICIENTE. VAGA DE GARAGEM. CONTRATAÇÃO. ENTREGA. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO. ACOLHIMENTO. IMPOSITIVIDADE. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O contrato faz lei entre as partes e sendo por adesão ou consumerista, eventual dúvida na interpretação de suas cláusulas impõe a intelecção mais favorável ao aderente/consumidor.

II –
In casu,
o contrato imobiliário, consumerista e por adesão, previu que a compra do apartamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida incluía uma vaga de garagem de uso exclusivo da unidade adquirida, ao qual deveria ter sido associada.

III – Evidenciada a entrega da vaga de garagem

mais de um ano após a entrega do apartamento à adquirente,
somente após o ajuizamento da ação judicial e sem ter havido ordem liminar a impondo, impositiva é a manutenção da sentença no tópico que obriga a Apelante ao cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na exordial, inclusive para evitar retificações físicas posteriores na identificação/pertencimento da vaga entregue intempestivamente.

IV – O dano moral é evidente, em razão das situações fáticas e condições física, etária e econômica da adquirente, bem assim adequado o patamar indenizatório estabelecido na sentença, mantida também neste tópico.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0524319-30.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
e como
Apelada
LAURA GONÇALVES FERREIRA MENDES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA